Tribunal: TCU
Processo: 036.798/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2012,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor da Sra. Luciana Marão Félix, Prefeita Municipal de Araioses/MA na gestão 2009-2012, ante a omissão do dever de prestar contas dos recursos oriundos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate, no exercício de 2012, cujo prazo para apresentação da prestação de contas expirou em 30/4/2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a Sra. Luciana Marão Félix (CPF XXX.997.823-XX), Prefeita Municipal de Araioses/MA na gestão 2009/2012, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas da Sra. Luciana Marão Félix (CPF XXX.997.823-XX), condenando-a ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data 80.811,03 30/3/2012 80.811,03 26/4/2012 80.811,03 15/5/2012 80.811,03 28/6/2012 80.811,03 31/7/2012 80.811,03 31/8/2012 80.811,03 28/9/2012 80.811,03 31/10/2012 80.810,99 30/11/2012 9.3. aplicar à Sra . Luciana Marão Félix (CPF XXX.997.823-XX) a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 70.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão ao Procurador-Geral da República no Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU; e 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e à responsável, para ciência.